Tribunal: TJPA
Processo: 0000225-13.2008.8.14.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000225-13.2008.8.14.0054

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALCINEI FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

D
IREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA EMBASADA EM LEGISLAÇÃO LOCAL. RESP 1.926.832/TO (TEMA REPETITIVO 1.108). DOLO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Após apresentação da defesa pelo réu o juízo
a quo
plenamente convencido da inocorrência do ato improbo e após verificar ausência do elemento subjetivo (dolo) julgou improcedente o pedido inicial. Diversamente do que alegou o recorrente a previsão do §8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92 permite a rejeição da ação de improbidade após a apresentação da manifestação do réu. Preliminar rejeitada.

No caso concreto a ação de improbidade foi ajuizada objetivando responsabilizar o então Prefeito do Município de Palestina do Pará pela prática de ato alegadamente improbo, teoricamente tipificado pelo art. 11 da Lei nº 8.429/92, consistente na contratação de servidora temporária (professora) sem prévio concurso público, todavia, mediante permissivo contido na Lei Municipal nº 001/2001.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.926.832/TO, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.108), dirimiu a controvérsia acerca da não caracterização de ato de improbidade pela realização de contratações temporárias de servidores públicos sem concurso público, mas autorizada em legislação local.

Conquanto esse julgamento tenha ocorrido em maio/2022, portanto posterior a vigência da Lei nº 14.230/2021, a hipótese apreciada pelo Tribunal da Cidadania fazia alusão a contratações precárias efetivadas entre os anos de 2009 e 2012, sendo igualmente aventada a violação do art. 11 da Lei nº Lei nº 8.429/92. Por outras palavras, o julgado apreciou situação fática idêntica ao caso concreto, motivo pelo qual a tese fixada não pode ser afastada.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, prosseguindo o julgamento após o pedido de vistas acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000225-13.2008.8.14.0054

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ

APELADO: VALCINEI FERREIRA GOMES

ADVOGADO: ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA (OAB/PA 20.351)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo
Parquet
em face do então Prefeito do Município de Palestina do Pará, objetivando condená-lo nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92, em razão da contratação de servidora temporária.

O apelante preliminarmente arguiu a nulidade da sentença porque prolatada após a apresentação da defesa escrita acarretando julgamento antecipado.

No mérito, sustentou a ocorrência de ato improbo, mediante dolo genérico, decorrente da contratação de servidora sem concurso público.

Conclusivamente, requereu a anulação da sentença ou sua reforma nos termos acima expostos.

Apelação recebida no duplo efeito.

Coube inicialmente a relatoria do feito à Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Em razão da afetação do ARE 683235 RG (Tema 576) determinado o sobrestamento do recurso.

Considerando a especialização da matéria coube a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/73 sendo o presente recurso interposto com base no mesmo diploma adjetivo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Após apresentação da defesa pelo réu o juízo
a quo
plenamente convencido da inocorrência do ato improbo e após verificar ausência do elemento subjetivo (dolo) julgou improcedente o pedido inicial.

Diversamente do que alegou o recorrente a previsão do §8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92 permite a rejeição da ação de improbidade após a apresentação da manifestação do réu, senão vejamos:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 8º

Recebida a manifestação
,
o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
.
(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

Como visto acima totalmente descabida a alegação de nulidade da sentença.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO:

No caso concreto a ação de improbidade foi ajuizada objetivando responsabilizar o então Prefeito do Município de Palestina do Pará pela prática de ato alegadamente improbo, teoricamente tipificado pelo art. 11 da Lei nº 8.429/92, consistente na contratação de servidora temporária (professora) sem prévio concurso público.

A documentação colacionada aos autos revelou que o vínculo precário iniciou em 01/02/1997 e encerrou em 30/08/2006, ou seja, quando o réu assumiu o cargo de Prefeito em 01/01/2005, conforme respectivo Termo de Posse (ID 4101418 – Pág. 14) o vínculo precário já estava constituído.

Além disso, é de suma importância observar que a sobredita contratação foi celebrada consoante permissivo expresso previsto na Lei Municipal nº 001/2001 (ID 4101418 – Pág. 15).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.926.832/TO, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.108), dirimiu a controvérsia acerca da não caracterização de ato de improbidade pela realização de contratações temporárias de servidores públicos sem concurso público, mas autorizada em legislação local. O julgado ficou assim resumido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO
.

1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento.

2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.429/1992, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.

5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:

"A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública."

6. In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou os demandados, mesmo levando em conta a existência de leis municipais que possibilitavam a contratação temporária dos servidores apontados nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público,
motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado.

7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.926.832/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

A tese vinculativa ficou assim redigida:

“
A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública
”.

Conquanto esse julgamento tenha ocorrido em maio/2022, portanto posterior a vigência da Lei nº 14.230/2021, a hipótese apreciada pelo Tribunal da Cidadania fazia alusão a contratações precárias efetivadas entre os anos de 2009 e 2012, sendo igualmente aventada a violação do art. 11 da Lei nº Lei nº 8.429/92. Por outras palavras, o julgado apreciou situação fática idêntica ao caso concreto, motivo pelo qual a tese fixada não pode ser afastada.

Nota-se, ainda, que no caso concreto a sentença seguiu entendimento perfeitamente alinhado com a tese supramencionada, no sentido de que a contratação precária de servidores baseada em legislação municipal afasta a caracterização do dolo genérico para configurar ato de improbidade administrativa.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022